Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por JURACI PESSOA DE CARVALHO (id 19101804), intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil de 2015).